Tribunal: TJMT
Processo: 0002307-61.2016.8.11.0008
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0002307-61.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURO ANDRE BUSINARO - CPF: 684.024.148-34 (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (APELADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0002307-61.2016.8.11.0008

Apelação Cível n.º

0002307-61.2016.8.11.0008

Apelante:
Mauro André Businaro

Apelados:
Estado de Mato Grosso e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Interessado
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. JULGAMENTO DE CONTAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação desconstitutiva ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT). O autor alegou nulidades no julgamento das Contas Anuais de Gestão da Prefeitura Municipal de Porto Estrela, exercício de 2008, sustentando cerceamento de defesa e ausência de intimação para apresentação de alegações finais. Requereu, ainda, a nulidade dos Acórdãos n.º 2.951/2009 e 2.090/2011 do TCE/MT.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo de julgamento das contas pelo TCE/MT; (ii) estabelecer se é possível ao Poder Judiciário desconstituir decisão proferida pelo Tribunal de Contas estadual com base em suposta irregularidade procedimental.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário limita-se a verificar a legalidade dos atos administrativos dos Tribunais de Contas, sendo-lhe vedado adentrar no mérito da prestação de contas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

4.

À época dos julgamentos dos Acórdãos impugnados (2009 e 2011), o Regimento Interno do TCE/MT não previa a apresentação de alegações finais pelo interessado, previsão que somente foi incluída com a Resolução Normativa n.º 40/2012, não sendo possível aplicar norma posterior retroativamente.

5.

A instrução do processo no TCE/MT observou o devido processo legal, incluindo análise técnica, parecer do Ministério Público de Contas e voto fundamentado do relator, seguido de julgamento unânime pelo colegiado.

6.

O apelante exerceu seu direito de defesa ao longo do processo, inclusive com a interposição de recurso ordinário, o que afasta alegações de cerceamento ou nulidade.

7.

A divergência entre relatórios técnicos não configura ilegalidade quando o voto do relator é embasado em parecer ministerial e submetido ao colegiado, como ocorreu no caso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário pode revisar decisões dos Tribunais de Contas apenas quanto à legalidade do procedimento, sendo-lhe vedado apreciar o mérito administrativo das contas.

2.

Não há nulidade no julgamento de contas pelo TCE/MT quando o processo segue o regimento interno vigente à época, mesmo que posteriormente sobrevenha norma mais benéfica ao jurisdicionado.

3.

A ausência de previsão de alegações finais em norma interna vigente à época não implica cerceamento de defesa se garantido o contraditório e o exercício pleno da defesa ao longo do processo.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/1973, art. 454, §3º; Resolução Normativa TCE/MT n.º 40/2012, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n.º 1000636-50.2017.8.11.0040, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 03.05.2021;

TJRO, Apelação Cível n.º 7019700-50.2020.8.22.0001, Rel. Des. Miguel Monico Neto, j. 27.09.2023;

TJSP, Apelação Cível n.º 1004088-04.2016.8.26.0358, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0002307-61.2016.8.11.0008

Apelação Cível n.º

0002307-61.2016.8.11.0008

Apelante:
Mauro André Businaro

Apelados:
Estado de Mato Grosso e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Interessado
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso de Apelação Cível interposto por Mauro André Businaro

Ação:
Ação Desconstitutiva de Acórdão proferido pelo TCE/MT

Origem:
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres – MT

Sentença
(Id. 211943772 – pág. 129-132):
julgou improcedentes os pedidos da inicial, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou, ainda, a parte autora
ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Recurso de Apelação Cível de Mauro André Businaro
(Id. 182979327 – pág. 128-162)
:
defende a reforma da sentença sob o fundamento de que houve o descumprimento de formalidade por parte do TCE na condução do processo de julgamento das
Contas Anuais de Gestão da Prefeitura Municipal de Porto Estrela, exercício de 2008, apresentadas por ele. Sustenta
afronta aos princípios da legalidade, ampla defesa e do contraditório, aduzindo que não foi intimado para apresentação de suas alegações finais, conforme determina o art. 454, §3º do CPC/73, vigente à época, e o art. 144 do Regimento Interno do Tribunal de Contas; a ocorrência de cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizado manifestar acerca dos relatórios técnicos emitidos pela Secretaria de Controle Externo do TCE ao analisar o recurso ordinário referente às contas do exercício de 2008, que apesar de conterem os mesmos fundamentos apresentaram conclusões diferentes, traduzindo em atos contraditórios e violando o devido processo legal e a segurança jurídica, já que não houve pronunciamento conclusivo. Por fim, defende a possibilidade de revisão e nulidade da decisão do Tribunal de Contas pelo Poder Judiciário. Pede a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões
(Id. 182979327- pág. 150-162): o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer Procuradoria-Geral de Justiça
(Id. 235301696): opina pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0002307-61.2016.8.11.0008

Apelação Cível n.º

0002307-61.2016.8.11.0008

Apelante:
Mauro André Businaro

Apelados:
Estado de Mato Grosso e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Interessado
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

VOTO

Colendos pares:

De início, diante da documentação apresentada aos autos (Id. 182979327 – pág. 145-148), defiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor do apelante, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Mauro André Businaro, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação desconstitutiva de Acórdão do TCE-MT, aviada em face do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e do Estado de Mato Grosso.

Para tanto, sustenta que, enquanto gestor do Município de Porto Estrela, teve suas contas referentes ao exercício 2008 julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – Acórdãos 2.951/2009 e 2.090/2011 -, todavia, deve ser reconhecida a nulidade porque houve o descumprimento de formalidade por parte do TCE na condução do processo de julgamento, que não respeitou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Aduz que foi cerceado o seu direito de defesa, por não lhe ter sido oportunizado apresentar alegações finais quando do julgamento dos acórdãos, bem como manifestar acerca dos dois relatórios técnicos elaborados pela Secretaria de Controle Externo do TCE, que apresentou a mesma fundamentação, mas conclusões diferentes.

Defende, ainda, a possibilidade de revisão e de declaração de nulidade da decisão proferida pelo TCE pelo Poder Judiciário.

Analisando os autos,
tenho que razão não assiste ao apelante
.

Inicialmente, importante registrar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da prestação de contas, para verificar se está correta ou não, tendo em vista que se refere a aspectos inerentes às funções constitucionalmente asseguradas ao Poder Legislativo, sob pena de violação da Separação de Poderes.

A análise a ser feita pelo Poder Judiciário circunscreve-se a legalidade do procedimento, a necessária verificação entre o procedimento adotado com os consectários da ampla defesa, contraditório e a observância das garantias constitucionais, asseguradas nos processos administrativos e judiciais.

Assim, cabe ao Poder Judiciário a aferição da legalidade do procedimento, à luz das normas regentes, sem adentrar no mérito da prestação de contas, entendimento este, inclusive, já manifestado nestes autos por este Sodalício por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1000544-32.2016.8.11.0000.

Nesse contexto, a controvérsia reside em torno da
análise da legalidade do procedimento administrativo
relativo ao julgamento das
Contas Anuais de Gestão da Prefeitura Municipal de Porto Estrela, exercício de 2008, sob a administração do apelante Mauro André Businaro
, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

A prestação de contas referente ao exercício 2008 foi julgada irregular pelo Tribunal de Contas, por meio do Acórdão n.º 2.951/2009, publicado em 27/11/2009, que determinou ao gestor recorrente o ressarcimento aos cofres públicos municipais do montante de R$ 43.016,96, equivalente a 1.401,20 UPFs-MT (Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso), e aplicou-lhe a multa de 60 UPFs-MT.

Contra a decisão foi interposto recurso ordinário, tendo sido julgado pelo Tribunal Pleno do TCE/MT, que lhe negou provimento através do Acórdão n.º 2.090/2011, publicado em 09/06/2011.

É sabido que, no processo administrativo, perante o Tribunal de Contas de Mato Grosso, a tramitação deve ocorrer na forma prevista no Regimento Interno do Tribunal de Contas, meio que mostra absolutamente válido e eficaz, pois assegura o efetivo exercício da ampla defesa e do contraditório.

O apelante sustenta cerceamento de defesa porque não lhe foi oportunizado apresentar as alegações finais antes do julgamento do feito.

Ocorre que, à época dos julgamentos (novembro/2009 e junho/2011), não havia previsão no Regimento Interno do TCE/MT para apresentação de alegações finais, as quais somente foram inseridas com o advento da Resolução Normativa n.º 40/2012 de 11/12/2012, vejamos:

“
Art. 227.
Na instrução processual da denúncia ou representação, a Secretaria de Controle Externo deverá consignar em sua manifestação, quando for o caso, a materialidade dos fatos, os dispositivos legais infringidos e os responsáveis identificados.

(...)

§ 3º.
Com os elementos de instrução e informação da unidade técnica e com a manifestação conclusiva do titular da Secretaria de Controle Externo, os autos deverão retornar ao relator para notificação do interessado ou seu procurador, por transmissão eletrônica em endereço ou e-mail previamente cadastrado,
para apresentar alegações finais, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias
, vedada a juntada de documentos, sendo que ao término desta fase os autos serão enviados ao Ministério Público de Contas para parecer, na condição de fiscal da lei.

§ 4º.
Nos casos de denúncias ou representações formuladas pelo Ministério Público de Contas, caberá ao interessado ou seu procurador apresentar alegações finais após a manifestação ministerial, observando-se as demais formalidades previstas no § 3º deste artigo.

§ 5º.
Com a instrução completa, o Relator elaborará relatório e voto, e encaminhará os autos para inclusão em pauta de julgamento na primeira sessão ordinária imediata, excetuadas as representações internas de competência do juízo singular.
(Nova redação dos §§ 3º e 4º e inclusão do § 5º, do artigo 227 dadas pela Resolução Normativa nº 40/2012).
(destaque nosso)

Do mesmo modo, não verifico qualquer nulidade no julgamento do Acórdão n.º 2.090/2011, uma vez que o Relator somente elaborou o relatório e voto depois da instrução completa dos autos e parecer ministerial, conforme disposto no §4º do artigo 227 do RITCE/MT (vigente à época),
in verbis
: “
Com a instrução completa e parecer ministerial, o relator elaborará relatório e voto, e encaminhará os autos para inclusão em pauta de julgamento na primeira sessão ordinária imediata, excetuadas as representações internas de competência do juízo singular
”.

Portanto, não obstante a emissão de dois relatórios técnicos da equipe de auditoria, oriundos da Secretaria de Controle Externo do TCE/MT, com conclusões divergentes, assinados pelo mesmo auditor público externo (o primeiro datado de 23/02/2010 e o segundo de 29/03/2010 – Id. 211943771 – pág. 7-10 e pág. 11-14), o Relator somente proferiu voto após analisar e acompanhar o Parecer 2999/2010 do Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Getúlio Velasco Moreira Filho, emitido em 03/05/2010 (Id. 211943770 – pág. 38-44).

Ressalte-se que o Relator foi acompanhado pelos demais Conselheiros da Corte de Contas, sendo o julgamento unânime, pelo não provimento do recurso ordinário interposto pelo ora apelante (Id. 211943772 – pág. 81).

Logo, tal como concluiu o magistrado
a quo
, não há que se falar em violação ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, quando observado o procedimento correto pela Corte de Contas, como ocorreu na hipótese.

Ademais, como bem consignado na sentença “
o requerente após apresentar suas contas anuais de Gestão para análise pelo referido Tribunal, exerceu plenamente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo inclusive interposto recurso ordinário (fis. 649/651) contra o acórdão n° 2.951/2009, vez que acompanhou toda a tramitação do processo n° 7.479-9/2009
”.

Desse modo, não verificada qualquer irregularidade ou ilegalidade no procedimento administrativo, inviável a anulação dos Acórdãos do TCE/MT.

A propósito, nesse sentido trago à colação julgado deste Sodalício e de outros Tribunais:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS
- IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A SUA LOCALIZAÇÃO – CITAÇÃO NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA DO TCE - REGULARIDADE DA CITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CHANCELADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO - DECISÃO ESCORREITA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 259 do Regimento Interno do TCE/MT, na hipótese de se revelar infrutífera a citação por ofício ou por meio eletrônico, por estar a parte em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por edital, a ser publicado uma só vez no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. 2. Decorrido o prazo sem a manifestação do interessado ou responsável regularmente citado ou notificado, este será considerado revel para todos os efeitos, por meio de julgamento singular. 3.
As decisões dos Tribunais de Contas possuem natureza administrativa, portanto sua análise pelo Poder Judiciário se circunscreve aos aspectos técnico-formais, sendo defeso adentrar no mérito a exceção de manifesta e flagrante ilegalidade nos pressupostos que o ensejaram, circunstâncias inocorrentes no caso em tela, logo, mantendo-se hígida a decisão pelos seus próprios e bem lançados fundamentos jurídicos
. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT 10006365020178110040 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)
(destaque nosso)

Apelação Cível.
Ação desconstitutiva. Direito administrativo. Acórdão do Tribunal de Contas Estadual. Processo administrativo desenvolvido por órgão estadual (TCE).
Prescrição intercorrente. Previsão contida em Lei de âmbito federal. Lei n. 9.873/1999. Inaplicabilidade. Inexistência de legislação no âmbito estadual. Teses meritórias. Revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Impossibilidade. Precedentes. Ação improcedente. Recurso provido. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do Recurso Especial 1 .115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida lei limita-se ao plano federal (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR). 2. Na hipótese, trata-se de processos administrativos de apuração de infrações no âmbito estadual, afastando regra de prescrição intercorrente trienal. 3.
A revisão de ato administrativo do Tribunal de Contas pelo Poder Judiciário circunscreve-se à análise da legalidade e desenvolvimento regular do processo. Precedente da Corte. 4. Na hipótese, verificada irregularidade, o Tribunal de Contas detém atribuição para julgar procedimento administrativo de tomada de contas especial e, se necessário, aplicar sanções, não havendo ilegalidade capaz em culminar na anulação do processo administrativo e respectivo Acórdão do TCE.
5 . Recurso do Estado provido.” (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70197005020208220001, Relator.: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 27/09/2023, Gabinete Des. Miguel Monico)
(destaque nosso)

“APELAÇÃO.
Ação desconstitutiva de julgamento proferido no âmbito do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo. Apelante que se insurge contra os fundamentos que embasaram a decisão administrativa. Incabível.
Decisões do TCE/SP que não comportam revisão judicial, senão em razão de ofensa às garantias constitucionais e legalidade do processo.
Ofensa a suposta vertente do princípio da segurança jurídica. Incabível. Inexiste direito subjetivo a decisão que replique entendimento anteriormente adotado. Ademais, concorrência pública que já se valia de critério de cálculo considerado irregular. Manutenção. Recurso não provido.” (TJ-SP - AC: 10040880420168260358 SP 1004088-04 .2016.8.26.0358, Relator.: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 13/05/2019, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/05/2019)
(destaque nosso)

No mesmo sentido, manifestou a douta Procuradoria-Geral de Justiça ao consignar em seu parecer que:
“(...) ante a comprovação de ausência de violação ao devido processo e tampouco a existência de ilegalidade nos acórdãos objurgados proferidos pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo relativo à prestação de contas em questão, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, conforme entendimentos jurisprudenciais, (...)
”.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025